Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-31.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Josiane Chaves da Costa, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 7.742,95 (sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros negativos, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Para tal desiderato, insurge-se tão somente a apelante, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração.
As contrarrazões foram apresentadas, Id no 54438599, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, em desfavor da Energisa, argumentando que teve seu nome inscrito no cadastro negativo, por cobrança indevida.
In casu, a autora, ora apelante, teve seu nome inscrito junto ao SPC, referente ao débito vencido em 30/11/2017, no valor de R$ 7.742,95 (sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), oriundo do contrato de no 007036234201709. Entretanto, aduz que nunca tomou ciência de tal débito.
Por outro lado, a apelada não conseguiu demonstrar, que o procedimento adotado para apurar a falha do medidor fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, posto que, conforme o Termo de Operação e Inspeção no 679853 a consumidora não estava presente no momento de sua realização, tampouco fora notificada da perícia e da recuperação de consumo.
Desta forma, o Magistrado Singular declarou a inexistência do débito de R$ 7.742,95 (sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e, ainda, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A irresignação da apelante, refere-se tão somente ao quantum fixado a título de danos morais.
Com efeito, a indenização por dano moral visa à compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.
Na hipótese dos autos, a autora/apelante, teve seu nome negativado, por cobrança irregular e, portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da apelada, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.
A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência. 2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (destaquei)
Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da concessionária de energia em repará-lo, passo a análise do quantum a ser fixado.
Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
Nesse contexto, nota-se que a apelada teve seu nome negativo, por débito que jamais contraiu. Sendo assim, evidente que a exposição da pessoa viola seu direito intimo a honra e moral e deve ser reparado.
Assim, na hipótese, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, e, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.
Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 456/2000 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO INEXISTENTE – DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362/STJ – RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE DESPROVIDOS. 1. Resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, quando o recurso conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2. Não comprovada a contratação dos serviços, à falta de apresentação de quaisquer documentos aptos à demonstração a existência da relação jurídica entre os litigantes, devem ser declarados inexistentes os débitos questionados e excluído o nome do consumidor dos cadastros negativos de crédito por débito inexistente. 3. O art. 3o da Resolução da ANEEL no 456/2000 exigia a apresentação dos documentos pessoais do contratante quando da solicitação da instalação da unidade consumidora. 4. A responsabilidade civil das concessionárias do serviço de energia elétrica prevista no art. 25 da Lei 8.987/95 deve ser interpretada conforme o art. 37, §6o, da CF/1988, cuidando, pois, de responsabilidade objetiva segundo a Teoria do Risco Administrativo. 4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor. 5. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, é desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, enquanto que a correção monetária é desde a partir do arbitramento, consoante Súmula 362/STJ. (N.U 0050459-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator